Tribunal: TJSP
Processo: 1017089-30.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde hospitalar. Apelação não provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, na medida em que, alegadamente, a lei específica que regulamenta planos de saúde não foi observada. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde hospitalar. Apelação não provida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição, na medida em que, alegadamente, a lei específica que regulamenta planos de saúde não foi observada. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.